Tribunal: TJSP
Processo: 1514862-96.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cocaína em quantidade relevante – Depoimento dos policiais coerentes e sem desmentidos – Negativa isolada – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
Registro: 2020.0000965480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1514862-
96.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX PAULA DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento o
recurso para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
Tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
Apreensão de cocaína em quantidade relevante

Depoimento
dos
policiais
coerentes
e
sem
desmentidos Negativa isolada Responsabilidade
do acusado comprovada Condenação mantida
Pena e regime prisional corretos
Recurso
improvido.
Vistos.
ALEX PAULA DE OLIVEIRA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri, da 8a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 7 anos de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 700 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.
129/136).
Isso porque, em 14 de julho de 2020, por volta de 11
horas, na Rua das Crianças, no 123, na cidade de São Paulo, trazia consigo e
guardava, para fins de tráfico, 7 porções de cocaína (5,5g) e outras 45 porções
da mesma droga (35,1g), substância entorpecente capaz de causar
dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia
o benefício do art. 33, §4o, da Lei de Drogas e a fixação de regime aberto (fls.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
138/146).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 154/159).
Regularmente processado, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do apelo (fls. 167/171).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Alex Paula de
Oliveira, contra a r. sentença de fls. 129/136, que o condenou, por
infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena
de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 700 dias-
multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição pretendida era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 100/102, que constatou
que a substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de causar
dependência física e psíquica.
A autoria, por sua vez, também ficou bem
comprovada pela prova colhida, na medida em que o acusado foi preso em
flagrante, quando trazia consigo e guardava relevante quantidade daquele
entorpecente (fls. 12).
Embora tenha negado envolvimento com o tráfico
(fls. 8), já naquela ocasião foi incriminado pelos policiais civis Flavio Cesar
D'Avila e Carla Cristina de Souza, que participavam da operação denominada
"Capital Mais Segura" e realizavam campana no local, conhecido como ponto

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
de tráfico. Assim, observaram o acusado em atitude típica deste crime, pois
recebia dinheiro de pessoas e entregava algo em troca, que buscava em um
bloco que estava cerca de 3 metros de distância.
Diante disso, o apelante foi abordado quando tinha 7
porções de cocaína e R$ 76,00 em dinheiro trocado, sendo que naquele bloco
encontraram um saco plástico com mais 45 porções de substância idêntica
àquela encontrada com o acusado (fls. 6/7).
Somente por esses elementos, como se vê, já se
tinha razoável certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só, pois em juízo, sob a garantia do
contraditório, a despeito do apelante dizer que foi injustamente detido e
incriminado, pois só portava duas porções de droga para consumo próprio
(áudio digital do SAJ - fls. 128), tem-se que a prova oral tornou definitiva sua
responsabilidade.
É que os policiais, em depoimentos seguros e
coerentes, reafirmaram a realidade da abordagem e da apreensão das drogas
que o acusado trazia consigo e guardava, esclarecendo que o local é
conhecido como ponto de tráfico e que viram o réu Alex realizando trocas
típicas de venda de entorpecente (áudio digital do SAJ - fls. 128).
Essas
declarações,
na
esteira
de
iterativa
jurisprudência, são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal,
o
policial
também
está
sujeito
ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos, de sorte que deve ser considerado testemunha como

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
outra qualquer.
Bem por isso, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha. Confira-se: “...o valor do depoimento testemunhal de
servidores público
especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF,
HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os policiais não tinham motivos
para prejudicar o acusado a quem sequer conheciam e nenhum elemento
nesse sentido foi apresentado, de maneira que é impossível negar valor à
única prova direta da autoria.
Assim, o que se tem é que as circunstâncias que
cercaram a prisão indicam com segurança a responsabilidade do acusado pelo
tráfico, de modo que, na total ausência de prova da sua inocência, ou mesmo
da veracidade da versão que trouxe a juízo mesmo porque o fato de ser
usuário não afasta, por si só, a traficância a condenação era mesmo a única
solução para o caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
fixada acima do mínimo legal, pelos motivos bem justificados na sentença,
que considerou a personalidade desvirtuada do acusado.
E, de fato, a certidão de fls. 29/30 indica que ele foi
condenado definitivamente pela prática de tráfico de entorpecentes (com
prescrição reconhecida em grau de recurso) e vinha respondendo pela prática
do mesmo delito perante a 30a Vara Criminal de São Paulo, onde estava em
liberdade provisória, quando praticou o delito aqui apurado.
Essas circunstâncias demonstram que o réu
desprezou as oportunidades de ressocialização que lhe foram concedidas e
que tem personalidade voltada a prática de crimes, de maneira que ficou bem
justificada a exasperação da pena base.
Em seguida, considerando que o crime foi cometido
durante o período da pandemia causada pelo vírus COVID-19, quando já
estava decretada calamidade pública (Decreto Estadual 64.879/20 e Decreto
Legislativo 6/2020), a pena foi aumentada de mais 1/6 pela agravante prevista
no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Na terceira etapa, a despeito dos argumentos da
Defesa, não era mesmo possível a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, uma vez que é evidente que o réu estava envolvido e se
dedicava à atividade criminosa (em especial o tráfico de drogas). Afinal, além
de passagem anterior por esse delito e de estar em liberdade provisória após
prisão em flagrante pela prática de igual crime, não comprovou qualquer
atividade lícita.
Esses apontamentos indicam seu envolvimento com
atividades ilícitas e justificam o afastamento do benefício legal, de modo que
a pena fica mantida em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, de valor unitário

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514862-96.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante: ALEX PAULA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19628
mínimo.
No mais, tem-se que todos os motivos acima
comprovam a gravidade concreta da conduta e explicam também a
manutenção do regime inicial fechado preconizado na sentença, bem como a
inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, até mesmo pela quantidade de pena imposta (art. 44, do Código
Penal).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 135), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR